Tribunal: TJBA
Processo: 8013251-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013251-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO MAJORADO. DANO QUALIFICADO. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. (ARTIGOS 155, § 1º; 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III E 265, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE CONDENADO ÀS PENAS DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO.

INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JÁ DESAFIADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INALBERGAMENTO.

PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REGISTROS DESABONADORES DA VIDA PREGRESSA DO SENTENCIADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL PRECEDIDO DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA QUE PRESCINDE DE NOVA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP NÃO CARACTERIZADA.

PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor
em favor de
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ipirá/BA, Dr.
Tiago Lima Selau
.

2.
Consta dos fólios que o Paciente foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção, fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1º (furto majorado), 163, parágrafo único, III (dano qualificado), e 265, parágrafo único (atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública), todos do Código Penal.

3.
Acerca do contexto fático, extrai-se que
no dia 29/09/2024, por volta das 05h30, na Fazenda Bela Aliança, localizada no município de Baixa Grande/BA, o denunciado subtraiu 28m (vinte e oito metros) de fios de cobre avaliados em R$ 3.360,00, pertencentes à EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.).

4.Durante a execução do crime, o denunciado danificou duas câmeras de vigilância do local, sendo reconhecido através das imagens anteriormente captadas, inclusive por ser contumaz na prática de crimes semelhantes na região.

5.
No caso dos autos,
denota-se

que o presente writ dirige-se contra decisão no feito de origem, já desafiada por recurso de apelação interposto pela defesa e, na linha do entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, não se admite
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo para reconhecer de ofício patente ilegalidade.

6.
Assim, a impetração de habeas corpus com o propósito de revisão da dosimetria, desvirtua o propósito da ação constitucional, mormente em razão da notícia de interposição de Recurso de Apelação pela defesa na origem.

7.Ademais, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia na hipótese, tem-se que o habeas corpus não constitui via adequada para reanálise da decisão objurgada, à míngua
de elementos eloquentes a ensejarem
a apreciação da matéria, de ofício, na via estreita do
writ.

8.
Com efeito, os elementos colhidos nos fólios evidenciam a gravidade concreta do delito, justificando a necessidade de manutenção da medida constritiva da liberdade para garantia da ordem pública.

9.
Inclusive, no caso em tela, não se pode ignorar os prejuízos advindos da ação delitiva, notadamente o comprometimento do
serviço de abastecimento de água, que permaneceu suspenso por alguns dias naqueal região.

10.
Em que pese a argumentação expendida pela combativa defesa, sobressai ainda que o Paciente ostenta diversos registros desabonadores da sua vida pregressa, o que robustece o receio de reiteração delitiva.

11.
Verifica-se ainda que o Paciente permaneceu segregado ao longo da instrução processual,
não se constatando, por outro lado, qualquer fato novo capaz de elidir os motivos que justificaram
a manutenção do cárcere.

12.
Sobreleva notar, ainda, que
a prisão preventiva da paciente foi decretada a pedido da autoridade policial, razão pela qual a alegação de atuação “ex officio” da indigitada autoridade coatora não se perfaz.

13.Consoante entendimento assente na jurisprudência, uma vez satisfeitos os requisitos previstos no art. 311 do CPP, quando da decretação da prisão preventiva, torna-se desnecessária nova manifestação do Parquet para a manutenção da medida cautelar, inclusive em sede de sentença.

14.
Parecer Ministerial pelo não conhecimento da ordem, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Licia Maria de Oliveira.

15.ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8013251-26.2026.8.05.0000
,

impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ipirá/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
apenas para determinar a compatibilização entre a prisão cautelar e o modo de execução da pena determinado no comando sentencial, se por outro motivo não estiver preso em regime mais gravoso,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10